Tribunal: TJES
Processo: 5017644-57.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017644-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALAMO CARLOS FREITAS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação contendo Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por ALAMO CARLOS FREITAS DE ALMEIDA e DAPHNE LIMA DE ALMEIDA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Narram os requerentes que pretendiam fazer viagem de férias em família com destino à cidade de Natal/RN, assim, efetuaram a compra de passagens aéreas junto à requerida, para os trechos Vitória/ES x São Paulo/SP x Natal/RN, para o dia 11/01/2024, com horário de saída de Vitória, às 5h50min e chegada ao destino final às 12h30min (ID 42367825). Ocorre que, ao chegarem no aeroporto, por volta das 4h20min da manhã, receberam a informação de que o voo São Paulo x Natal partiria às 22h25min e chegariam em Natal às 2h30min do dia 12/01/2024 (fls. 01 e 02 do ID 42367823). Seguem narrando que, enquanto aguardavam no aeroporto, foram informados que o voo inicial, Vitória/ES x São Paulo/SP, foi cancelado, razão pela qual foram realocados em novo voo cujos trechos eram Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x São Paulo/SP x Natal/RN, com saída prevista para o dia 11/01/2024, às 18h20min e chegada no dia 12/01/2024, às 2h30min (fl. 03 do ID 42367823). Entretanto, enquanto aguardavam o embarque, receberam nova mudança de itinerário, cujos trechos passaram a ser Vitória/ES x Belo Horizonte/MG x Recife/PE x Natal/RN, chegando no destino final às 20h do dia 12/01/2024 (fl. 04 do ID 42367823), cerca 32 horas após o horário contratado, situação que os fez perder diária e programação de passeio. Por tais razões, ingressaram judicialmente pugnando indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$20.000,00 em danos morais, sendo R$10.000,00 para cada um dos autores.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca da questão:

“As provas trazidas aos autos deixam claro que os requerentes adquiriram passagens aéreas para Natal/RN, com partida de Vitória/ES agendada para 11/01/2024, às 5h50min e chegada às 12h30min (ID 42367825), as quais foram modificadas e canceladas, sendo que os autores somente conseguiram chegar ao destino após 32 horas do horário previamente contratado. A controvérsia, portanto, recai no motivo do adiamento e modificações, na possibilidade de responsabilização da requerida pelo fato e na regularidade de sua conduta no manejo da situação. Em contestação, a requerida afirma que o voo 4080 (Vitória x São Paulo) foi cancelado devido à necessidade de manutenção, porém, apesar de sustentar a existência de causa excludente de responsabilidade, a requerida não logrou êxito em provar essa situação, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o adiamento do voo por necessidade de manutenção, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Levando-se em consideração as inúmeras modificações realizadas pela requerida e o tempo de espera dos autores, ainda que tenham utilizado vouchers de alimentação e hospedagem, reputo que os prejuízos sofridos pelos autores, diante do longo lapso temporal de espera para solução devem ser indenizados. [...] Não há que se falar em mero aborrecimento, pois os requerentes tiveram o voo adiado, alterado e cancelado, chegando a seu destino com cerca de 32 horas de atraso, o que gerou perda da programação que tinham na viagem. Ainda, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos e no trato com o consumidor, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação”. Nesse sentido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ocorrido e o longo tempo de espera que é de responsabilidade da requerida, tendo em vista se tratar de fortuito interno, o dano moral exarado em R$10.000,00 a cada autor encontra-se devidamente fundamentado, dentro dos parâmetros desta 2ª turma, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)